Tribunal: TJMT
Processo: 0015365-83.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015365-83.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANITA HOLLATZ - CPF: 303.943.091-20 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS
LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANITA HOLLATZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV nº
0015365-83.2015.8.11.0003, julgou extinto o processo

ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Nas razões recursais, sustenta que
“a apelante sofreu defasagem salarial no percentual de 12,67%, conforme laudo pericial acostado às fls. 443/451, em decorrência da flutuação inflacionária da época, bem como da equivocada conversão dos seus proventos pelo Estado/Apelado, ao se considerar a data do fechamento da folha e não a data do efetivo pagamento”.

Aduz que a recomposição salarial promovida em razão da Lei Estadual nº 6.528/1994 “
não trouxe previsão expressa acerca da absorção/incorporação/recomposição das perdas salariais decorrentes da ausência/errônea conversão dos salários em URV”.

Alega que
“os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas)”.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 69048527).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de
interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 69680976).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANITA HOLLATZ
ajuizou a Ação de Cobrança nº
0015365-83.2015.8.11.0003 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado
a quo
além da perícia contábil realizada também procedeu à apreciação das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994 e 6.583/1994, e, concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Insta consignar que, a Mensagem de n° 48/1994, que deu origem a Lei Estadual n.º 6.528/1994 - que por sua vez, concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99% a 30%, tinha como uns dos objetos corrigir os prejuízos sofridos quando da conversão para URV, colhe-se da justificativa apresentada na época pelo então governador do Estado Jayme Veríssimo de Campos:

“Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como
buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV,
como foi o caso especifico dos auditores do Estado e Médicos-Legista”. (Mensagem nº 48/10094 de 02/09/1994 que acompanhou o projeto de Lei que “Reajusta as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providencias” enviada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso).

(grifo nosso)

Embora o cabeçalho da Lei Estadual n.º 6.528/1994 não traga a menção URV de forma expressa, isto por si só não tem o condão de afastar a intenção/justificativa para aprovação do projeto de lei.

In casu
, o perito contador apurou uma defasagem na ordem de 3,63%, no entanto, restou comprovado nos autos que o percentual fora absorvido pelos reajustes salariais posteriores.

Assim, quando se constata que não houve perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, ou quando a perda é suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.º 6.528/1994 e Lei 6.583/1994) em percentual superior ao pleiteado na demanda, tem-se a chamada “liquidação zero”.

Com efeito, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

O entendimento está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, com repercussão geral reconhecida,
in verbis
:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF
. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Com essas considerações, não há que falar em prejuízos decorrentes da conversão para URV.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021